Tribunal: TJMT
Processo: 1018052-44.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018052-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), F. F. - CPF: 064.234.391-84 (AGRAVANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (AGRAVANTE), THAENNA GOMES SANTOS - CPF: 025.621.341-09 (AGRAVADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. S. - CPF: 117.222.791-84 (AGRAVADO), THAENNA GOMES SANTOS - CPF: 025.621.341-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
–EXARADA NOVA
DECISÃO ANALISANDO O PLEITO RECURSAL – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da nova decisão proferida na origem
sobre as questões invocadas neste recurso
,
houve a perda superveniente do objeto
,
restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal,
devendo a recorrente se insurgir contra o
decisum
com
recurso próprio e adequado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018052-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

F. F.
, criança devidamente representada por sua genitora
LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

E. S.
, criança devidamente representada por sua genitora
THAENNA GOMES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
F. F.
, menor, representado por sua genitora
LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA
,
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT
,

Dra. Cláudia Beatriz Schmidt
, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade Post Mortem nº 1023771-32.2022.8.11.000 ajuizada por
E. S.
(DN 13/08/2022), menor, representada por sua genitora
THAENNA GOMES SANTOS
,
que determinou a produção das seguintes provas:
“
1)
oral
consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pela parte autora no prazo de 20 dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão; Previamente à designação de data para colheita da prova oral ora deferida, aguarde-se a apresentação do rol de testemunhas para fins de melhor adequação da pauta deste Juízo, devendo a parte autora/requerida, em todo caso, observar a limitação estabelecida pelo art. 357, §6º do CPC. 2)
documental
, consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC, no prazo a que a alude o item “1”.

No mais, atribuo à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, 373, I) e ao requerido a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito da autora (CPC, 373, II).

Outrossim, aportando-se aos autos documentos novos, abra-se
vista
à parte contrária para manifestação em 15 dias, querendo. Em seguida,
colha-se
parecer ministerial.

3) A par de acolher o parecer ministerial,
oficie-se
à Secretária de Saúde do Estado a fim de que seja disponibilizada data para realização do exame, no menor prazo possível, sendo que as partes deverão ser intimadas assim que designada data, a fim de comparecerem para colheita do material biológico, munido de todos os documentos pessoais. Conste no mandado que a realização do exame de DNA será custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Consigno que a sua ausência injustificada da parte requerida para a coleta do material genético gerará a presunção de veracidade do alegado, conforme Súmula 301 do STJ.

Com o laudo manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias, bem como
colha-se
parecer. Relego a apreciação de eventual conveniência de produção de outras provas, para após o esgotamento das diligências supra”
(sic).

Em suas razões recursais, a genitora do agravante aponta preliminarmente, ilegitimidade do falecido Leandro Moraes Ferreira de figurar no polo passivo da demanda, bem como a denunciação da lide ou chamamento ao processo do Sr. Alex Carvalho Costa, ex-marido da Sra. Thaenna, genitora da infante, a fim de que seja averiguado a paternidade da autora.

No mérito, alega que a genitora da agravada confessou que não mantinha relacionamento público com o falecido, sendo um relacionamento superficial e conturbado.

Registra que o falecido tentou reatar o relacionamento com ela nos meses anteriores à sua morte, bem como acrescenta que o
de cujus
realizou um exame em laboratório, onde atestou que não pode ter mais filhos, sendo infértil, e que a agravada não pode ser sua filha.

Defende que é extremamente frágil a alegação de paternidade de Leandro Moraes Ferreira, tendo em vista as provas produzidas, além do depoimento da genitora da agravada, a qual possui dúvidas acerca da paternidade.

Menciona que é necessária a juntada de cópia do exame de espermograma e que o médico responsável seja ouvido, a fim de que preste informações e esclarecimentos acerca da impotência do falecido.

Salienta, em complemento, que a genitora da agravada afirma, em sede policial, que retomou o seu relacionamento amoroso com o seu ex-marido, e que logo depois descobriu a gravidez, confessando que a gestação foi descoberta no curso de seu relacionamento com seu ex-marido.

Destaca que, como a criança nasceu em 13/08/2022, sendo 09 meses após o restabelecimento do relacionamento da genitora com o ex-marido, é necessário que seja descartada a paternidade de Leandro antes de se investigar a paternidade em relação ao falecido, já que o Sr. Alex é pessoa viva, cuja prova seria mais fácil de se produzir.

Assim, assevera que é muito provável que a agravada seja filha do ex-marido de sua genitora, devendo o Sr. Alex Carvalho Costa integrar a lide, e fornecer o material genético para realização do exame de DNA.

Ressalta que não há razões para submeter o agravante a um exame de DNA, o qual já está traumatizado o suficiente diante dos questionamentos públicos da genitora da agravada e da sua avó acerca da suposta negativa de paternidade biológica.

Argumenta que não é possível atribuir credibilidade a qualquer exame realizado entre a genitora da agravada e a avó paterna, uma vez que esta conseguiu falsificar documento público para atingir sua pretensão, sendo necessária a exumação de Leandro para que não reste qualquer dúvida quanto aos menores envolvidos, a qual deve ser realizada não antes que seja determinado que a agravada se submeta a um exame de DNA para investigar a paternidade do Sr. Alex.

Desta feita, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sr. Leandro, bem como pugna pela citação do Sr. Alex Carvalho Costa para integrar a lide, a fim de que seja determinada a realização do exame de DNA para investigação da paternidade da menor Ester, e, por fim que a UNIMED Rondonópolis seja oficiada para juntar o exame de espermograma e que seja intimado o médico urologista para prestar esclarecimentos.

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado.

Contraminuta ofertada no Id 183884678, onde postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 187218686).

Deferida a justiça gratuita nesta instância recursal (Id 179865685).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a genitora da agravante recorre da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
, que determinou a produção de provas, dentre elas, a realização de exame de DNA para averiguação da paternidade do falecido.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da
decisum
proferido em
16/06/2023
,
in
verbis
:

“Vistos etc.,

Cuida-se de ação investigação de paternidade por E. S. representada por sua genitora Sra. THAENNA GOMES SANTOS em face de F. F. representado por sua genitora Sra. LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA, todos bem qualificados nos autos.

Pois bem, observo que a parte requerida devidamente citada (id. 102954945), tendo apresentado peça defensiva no id. 104883700. Tentada composição, restou infrutífera (id. 103327174), motivo pelo qual passo a organização do feito, nos termos do art. 357, do CPC.

Inexistindo irregularidades a serem expurgadas e, ainda, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado.

Dessarte, constato que o feito demanda dilação probatória, devendo recair a atividade probatória sobre a aferição do parentesco entre a parte requerente e o extinto Sr. LEANDRO MORAES FERREIRA.

Desta forma, determino a produção das seguintes provas:

1) oral consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pela parte autora no prazo de 20 dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão;

Previamente à designação de data para colheita da prova oral ora deferida, aguarde-se a apresentação do rol de testemunhas para fins de melhor adequação da pauta deste Juízo, devendo a parte autora/requerida, em todo caso, observar a limitação estabelecida pelo art. 357, §6º do CPC.

2) documental, consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC, no prazo a que a alude o item “1”.

No mais, atribuo à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, 373, I) e ao requerido a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito da autora (CPC, 373, II).

Outrossim, aportando-se aos autos documentos novos, abra-se vista à parte contrária para manifestação em 15 dias, querendo. Em seguida, colha-se parecer ministerial.

3) A par de acolher o parecer ministerial, oficie-se à Secretária de Saúde do Estado a fim de que seja disponibilizada data para realização do exame, no menor prazo possível, sendo que as partes deverão ser intimadas assim que designada data, a fim de comparecerem para colheita do material biológico, munido de todos os documentos pessoais. Conste no mandado que a realização do exame de DNA será custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Consigno que a sua ausência injustificada da parte requerida para a coleta do material genético gerará a presunção de veracidade do alegado, conforme Súmula 301 do STJ.

Com o laudo manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias, bem como colha-se parecer.

Relego a apreciação de eventual conveniência de produção de outras provas, para após o esgotamento das diligências supra.

Às providências.”

Inconformada, a recorrente aponta, preliminarmente, a ilegitimidade do falecido Leandro Moraes Ferreira de figurar no polo passivo da demanda, bem como a denunciação da lide ou chamamento ao processo do Sr. Alex Carvalho Costa, ex-marido da Sra. Thaenna, genitora da infante, a fim de que seja averiguado a paternidade da autora.

No mérito, alega que a genitora da agravada confessou que não mantinha relacionamento público com o falecido, sendo um relacionamento superficial e conturbado.

Registra que o falecido tentou reatar o relacionamento com ela nos meses anteriores à sua morte, bem como acrescenta que o
de cujus
realizou um exame em laboratório, onde atestou que não pode ter mais filhos, sendo infértil, e que a agravada não pode ser sua filha.

Defende que é extremamente frágil a alegação de paternidade de Leandro Moraes Ferreira, tendo em vista as provas produzidas, além do depoimento da genitora da agravada, a qual possui dúvidas acerca da paternidade.

Menciona que é necessária a juntada de cópia do exame de espermograma e que o médico responsável seja ouvido, a fim de que preste informações e esclarecimentos acerca da impotência do falecido.

Salienta, em complemento, que a genitora da agravada afirma, em sede policial, que retomou o seu relacionamento amoroso com o seu ex-marido, e que logo depois descobriu a gravidez, confessando que a gestação foi descoberta no curso de seu relacionamento com seu ex-marido.

Destaca que, como a criança nasceu em 13/08/2022, sendo 09 meses após o restabelecimento do relacionamento da genitora com o ex-marido, é necessário que seja descartada a paternidade de Leandro antes de se investigar a paternidade em relação ao falecido, já que o Sr. Alex é pessoa viva, cuja prova seria mais fácil de se produzir.

Assim, assevera que é muito provável que a agravada seja filha do ex-marido de sua genitora, devendo o Sr. Alex Carvalho Costa integrar a lide, e fornecer o material genético para realização do exame de DNA.

Ressalta que não há razões para submeter o agravante a um exame de DNA, o qual já está traumatizado o suficiente diante dos questionamentos públicos da genitora da agravada e da sua avó acerca da suposta negativa de paternidade biológica.

Argumenta que não é possível atribuir credibilidade a qualquer exame realizado entre a genitora da agravada e a avó paterna, uma vez que esta conseguiu falsificar documento público para atingir sua pretensão, sendo necessária a exumação de Leandro para que não reste qualquer dúvida quanto aos menores envolvidos, a qual deve ser realizada não antes que seja determinado que a agravada se submeta a um exame de DNA para investigar a paternidade do Sr. Alex.

Desta feita, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Sr. Leandro, bem como pugna pela citação do Sr. Alex Carvalho Costa para integrar a lide, a fim de que seja determinada a realização do exame de DNA para investigação da paternidade da menor Ester, e, por fim que a UNIMED Rondonópolis seja oficiada para juntar o exame de espermograma e que seja intimado o médico urologista para prestar esclarecimentos.

Ocorre que, na data de
29/08/2023
, a Magistrada singular proferiu
nova decisão
, complementando a anterior, confira-se:

“Vistos etc.,

Em tempo, observo que na peça defensiva a parte requerida arguiu em sede de preliminar a ilegitimidade passiva do extinto Leandro Moraes Ferreira de figurar, bem como a denunciação da lide ou chamamento ao processo do Sr. Alex Carvalho Costa, ex-marido da Sra. THAENNA, genitora da infante, a fim de que seja averiguado a paternidade da autora.

Pois bem, diante das questões ventiladas, passo à analisá-las.

De início registro que malgrado na peça de ingresso tenha a parte autora de forma equivocada discriminado o extinto como parte da lide, o sucessor do falecido encontra-se devidamente qualificado e representado. Ademais, verifica-se que não houve cadastramento do Sr. LEANDRO MORAES FERREIRA no sistema PJE, tratando-se em verdade de mera irregularidade que em nada altera no regular processamento ao feito, tampouco acarreta ao feito vício essencial, capaz de por si, comprometer o fim almejado.

No mais, cabe pontuar, inclusive que sequer houve comando citatório ou medida que acarretasse ao requerido qualquer prejuízo, motivo pelo qual, atendendo aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e da economia processual, promovo a retificação de oficio do polo passivo da lide, a fim de excluir o de cujus, levando-se em consideração que a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas envolvendo pedido declaratório de paternidade post mortem é dos sucessores. Consigno que diante da ausência de funcionalidade no sistema PJE, deixo de determinar que seja riscada da petição inicial a referida retificação.

(...)

Por outro lado, acerca do pedido de pedido de denunciação à lide, tenho que não comporta acolhimento, isso porque a modalidade interventiva em comento consiste segundo Nelson Nery Junior em “uma ação secundária, de natureza condenatória principal” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revistas dos Tribunais, edição 2015, pág. 546).

Ou seja, a finalidade da denunciação à lide é facilitar e agilizar o direito de regresso em favor da parte que litiga, prevendo haver entre o denunciante e denunciado uma relação jurídica que justifique o direito de regresso.

No presente caso, não há ação regressiva contra o ex-cônjuge da genitora da infante, independente de qual for o resultado da demanda.

Do mesmo modo, o chamamento ao processo é um instituto de intervenção de terceiro ao qual busca integrar terceiro à lide, em decorrência de pedido expresso da parte requerida, sendo integrado aos autos para que responda em solidariedade pela responsabilidade albergada ao requerido.

Dessarte, socorre a parte requerida de institutos que não comportam processamento neste feito, vez que refogue ao pedido principal - investigar quem efetivamente seja o pai biológico da autora

Dito isso, não vislumbro nenhuma das hipóteses dos artigos 125 e 130, motivo pela qual indefiro o pedido de denunciação da lide e chamamento ao processo do Sr. Alex Carvalho Costa e, por via de consequência dou por prejudicado a análise do pedido de coleta de material genético da requerente e com terceiro, alheio aos autos, consoante às razões ao norte lançadas.

Doravante, a fim de complementar a decisão saneadora (id. 120766576) e, sanar eventuais arguições de cerceamento de defesa, reabro o prazo para oferta de rol de testemunhas a serem ouvidas pelo juízo, a contar da publicação da presente decisão. Concedo 20 dias adicionais.

A designação de data para realização de audiência de instrução será ultimada após o aporte de aludido rol de testemunhas.

Promova-se as respectivas anotações no sistema.

Outrossim, determino que seja oficiado à UIMED (Rondonópolis na Av. Leopoldina Pinho Carvalho, 804 - Vila Aurora, Rondonópolis - MT, 78740-012) para que no prazo de 15 dias traga aos autos cópia do exame de “espermograma” realizado pelo falecido Leandro Moraes Ferreira (CPF 046.437.596-74), efetivado no ano de 2022, consignando que o descumprimento desta determinação importará nas penas previstas no art. 22 da Lei 5.478/68.

Por fim, quanto ao pleito de exumação dos restos mortais do suposto pai, tenho que melhor sorte não assiste à parte requerida, uma vez que tal medida mostra-se cabível quando a possibilidade de outras configurações de reconstrução indireta do vínculo genético não mais restarem possíveis, o que não se verifica no presente caso.

(...)

Outrossim, é de conhecimento deste juízo que mesmo sendo feita a exumação é possível que em virtude do tempo de sepultamento e das condições de preservação não se obtenha DNA remanescente no cadáver, redundando em um laudo inconclusivo, não se mostrando coerente, portanto, impingir-se às partes todos os transtornos decorrentes de uma exumação.

Fica desde já registrado que em sendo necessário este juízo apreciará a necessidade de produção de outras provas, para após o esgotamento das diligências supra.

Por fim, em que pese a investigação de paternidade se restrinja a parte requerida, acaso seja possível coletar o material genético dos supostos avós paternos (Nagib Antonio Ferreira e Linda Lamar Moraes Ferreria), juntamente com a parte autora e sua genitora (Sra. THAENNA GOMES SANTOS), deverá a parte autora informar nos autos em 05 dias, a fim de viabilizar as providências necessárias a serem realizadas pelo juízo.

Acaso aporte resposta positiva, desde já consigno que deverão comparecer na data e horário a ser designado para coleta do material genético, sob pena de restar prejudicada a realização do exame pericial ou do resultado lograr inconclusivo. Oportunamente, comunique-se à Secretaria de Saúde do Estado.

Intimem-se”

Assim, e
m razão da nova decisão proferida,
versando sobre as questões invocadas neste recurso
,
houve a perda superveniente do objeto
,
restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal,
devendo a recorrente se insurgir contra o
decisum
com
recurso próprio e adequado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023443-77.2023.8.11.0000, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Diante do exposto
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024